Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718903-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: REDECARD S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME contra acórdão de ID – 42360857. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42729695. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se REDECARD S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 15:38:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador